Tribunal: TJDFT
Processo: 0729238-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0729238-37.2022.8.07.0016 RECORRENTE: EVERSON CAETANO DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. LEI No 13.954/2019. TEMA 1177 INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente narra que é militar da PMDF e teve a alíquota da contribuição para pensão militar majorada após à publicação da Lei 13.954/19. Sustenta que os militares estaduais e distritais não podem ser alcançados por essa lei federal. Defende que a União é apenas responsável pela organização e manutenção da Polícia e Corpo de Bombeiros do Distrito federal, competindo ao ente distrital dispor sobre a pensão dos seus militares. Enfatiza a tese firmada em repercussão geral pelo STF, no julgamento do RE 1.338750 (tema 1177), onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da alteração da alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais. Requer a não incidência da alíquota majorada pela Lei 13.954/2019, retornando-se ao desconto no patamar de 7,5%, bem como a restituição dos valores descontados no período. 2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 39552401). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação da hipossuficiência (Id. 39552403). Contrarrazões apresentadas (Id. 39552406). 3. O art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 4. Por sua vez, o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, com a redação dada pela Lei no 13.954/2019, estabelece que "incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares". 5. O Tema 1177, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.338.750, com repercussão geral, firmou o seguinte entendimento: "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade." 6. Observa-se que a tese firmada pelo Supremo se aplica tão somente aos Estados, uma vez que o STF não fez referência ao Distrito Federal. E há razão de ser, pois os Estados são responsáveis financeiramente pelos proventos de seus próprios militares e pensionista, razão pela qual possuem competência para fixar a respectiva alíquota da contribuição previdenciárias. Todavia, o Distrito Federal possui tratamento constitucional diferenciado, porquanto a responsabilidade financeira sobre a manutenção das polícias e corpo de bombeiro militar do Distrito Federal é exclusiva da União (art. 21, XIV da Constituição Federal). 7. Portanto, não há reparos a serem realizados na sentença proferida na origem, pois o aumento da alíquota da contribuição previdenciária realizada sobre a pensão militar, nos termos da Lei no 13.954/2019, possui fundamento legal e constitucional, sendo aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF. 8. Precedentes: Acórdão 1615264, 07304811620228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no PJe: 20/9/2022; Acórdão 1440466, 07635662720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022 e Acórdão 1613798, 07076039720228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. 9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1660908, 07292383720228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação dos arts. 21, XIV, 22, XXI, e 42, § 2o, todos da CF, pelo 24 da Lei n. 13.954/2020. Aduz aplicação da tese fixada no Tema n. 1177/STF ao caso sob exame. Verifica-se que a discussão se refere ao suposto direito do autor, militar da PMDF, de cessação dos descontos realizados no seu contracheque relativos à pensão militar e devolução dos valores já descontados. A controvérsia reside na legalidade da aplicação das disposições contidas na Lei n. 13.954/19 aos militares e pensionistas dos militares do Distrito Federal, haja vista o teor do Tema n. 1177/STF. Anote-se, por pertinente, que a tese fixada no Tema n. 1177/STF foi a seguinte: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Nesse ponto, o acórdão ora impugnado registrou, de forma irrepreensível, que o entendimento fixado em sistemática de repercussão geral não se aplica ao caso em apreço, visto que menciona apenas os Estados, e não o Distrito Federal. Assim, o colegiado citou o art. 22, XXI, da CF/88, que estabelece a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Dessa forma, entendeu-se que não há que se reconhecer a incompetência da União para legislar sobre a contribuição devida pelos militares distritais. Nessa acepção, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Por fim, os argumentos deduzidos nas razões do recurso não coincidem com o art. 102, III, “d”, da CF, que fundamenta a sua interposição, razão pela qual deve incidir o verbete sumular n. 284/STF. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.(ARE 1381943 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 24-06- 2022 PUBLIC 27-06-2022 – g.n.). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal